Tribunal: STF
Processo: ADI 7077
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

Trata-se de requerimento formulado pela ASSOCIAÇÃO DAS OPERADORAS DE CELULARES (ACEL) e pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (ABRAFIX) em que pugnam pela admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae (eDOC nº 56; ID: f9c5659c).
Apontam as requerentes o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relevância da matéria e a sua representatividade, bem como sustentam cabível o pedido de “ingresso após a inclusão em pauta ... tendo em vista que as ora postulantes são autoras de diversas ações que tratam da mesma questão, a saber: ADIs 7815, 7816, 7632, 7634 e 7716, esta última com julgamento já iniciado e que contava com maioria de 7x0 pela procedência, antes do pedido de destaque”.
O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”

O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ser feito até a designação da data para julgamento do mérito da ação, de modo a garantir que a contribuição do terceiro interessado possa ser devidamente considerada pelo Colegiado.
Embora o presente feito tenha sido incluído em pauta, entendo que o seu posterior adiamento, para fins de exame conjunto com os demais processos sobre a matéria em tramitação nesta Casa, nos quais a ACEL e a ABRAFIX figuram como partes ou interessadas, configura excepcionalidade autorizadora da superação do referido óbice, de modo a viabilizar a colaboração das associações requerentes com o julgamento.
Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso da ASSOCIAÇÃO DAS OPERADORAS DE CELULARES (ACEL), bem como da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (ABRAFIX) como amici curiae.
À Secretaria Judiciária.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente